Tribunal: STF
Processo: ARE 1009603
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 195. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Manutenção de decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 195 - AI 743.833-RG).



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).